Tribunal: STF
Processo: RE 1356452
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESTORNO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE EQUIPARA À MAJORAÇÃO DO IMPOSTO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Inovat Indústria Farmacêutica Ltda. Aparelhado o recurso na violação do art. 150, I e III, “b” e “c”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir, quando do julgamento do recurso veiculado na origem:



    “[...] Ao que se vê, o Estado de São Paulo, na esteira do Convênio ICMS 28/19, editou o Decreto nº 64.213/19, oportunidade em que, dentre outras medidas, revogou a norma do artigo 41, § 3º, do Anexo I do Regulamento ICMS, com o que passou a exigir o estorno proporcional dos créditos oriundos da isenção prevista no caput daquele artigo. 



    Afirma a impetrante que a repentina revogação da regra regulamentar que afastava a exigência do estorno do crédito tributário nas operações em questão implicou a majoração da carga tributária, em total afronta ao princípio da legalidade, previsto na norma do artigo 150, I, da Constituição Federal, e ao princípio da anterioridade, presente na regra do do artigo 150, III, b e c, da Carta da República. 



    Mas a regra do artigo 150, III, b e c, da Constituição Federal – invocada pela recorrente – é inaplicável ao caso, porquanto o Decreto Estadual nº 64.213/2019, ao revogar a norma do artigo 41, § 3º, do Anexo I do Regulamento do ICMS, longe de instituir ou aumentar tributo, limitou-se a impedir creditamento.



    [...]



    Registre-se mais, como não se está diante de aumento de tributo – como dito até aqui –, tampouco cabe a aplicação da regra do artigo 150, I, da Constituição Federal, não havendo de se falar, bem por isso, em ilegalidade na edição do Decreto Estadual nº 64.213/2019.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento, por não representar aumento do tributo, não se sujeita à anterioridade, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI COMPLEMENTAR 122/2006. POSTERGAÇÃO DO TERMO INICIAL DA APLICABILIDADE DE NOVAS HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE EQUIPARA À MAJORAÇÃO DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL PREVISTA NO ART. 150, III, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. 1. A Lei Complementar 122, publicada em 13.12.2006 postergou de 1º.1.2007 para 1º.1.2011 o início do direito do contribuinte do ICMS de se creditar do imposto incidente sobre aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento e, de forma mais ampla, energia elétrica e serviços de comunicação. 2. A postergação de hipótese de redução de imposto não se equipara a aumento do tributo, pelo que não atrai a incidência da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Carta Política. Precedentes do STF: RE 584.100 Repercussão Geral, Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 25.11.2009; ADI 2.673, Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 03.10.2002; AI 783.509 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 19.10.2010; AI 780.210 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 14.6.2011, DJe de 29.7.2011. 3. Recurso extraordinário não provido. 4. Tese de repercussão geral fixada: ‘A postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento, por não representar aumento do tributo, não se sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição’.” (RE 603917, da minha lavra, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 18.11.2019).



    Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Base de cálculo. Decreto 7.891/2013. Afronta aos princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 1202073 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04.9.2019 PUBLIC 05.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SACOLAS PLÁSTICAS. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1282541 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05.11.2020 PUBLIC 06.11.2020).



    Ademais, na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



     



Ministra Rosa Weber



Relatora